Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738949-43.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABELA BARBOSA MIGUEL APELADO: DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IZABELA BARBOSA MIGUEL contra a sentença de ID 77776210. Na origem (ID 77776167 – emenda substitutiva), IZABELA BARBOSA MIGUEL ajuizou ação de rescisão de contrato de locação em desfavor de DENISE RIVAS DE ALMEIDA FISCHER. Noticiou que ela e seu marido alugaram o imóvel descrito na exordial, onde passaram a residir desde 07/02/2023. Disse que, em 11/08/2024, foi expulsa de casa pelo cônjuge em razão de atos ofensivos, o que motivou o pedido de divórcio judicial. Mencionou que tentou imediatamente, mas sem sucesso, com a requerida, a celebração do distrato da locação em relação a ela. Alegou que, em 10/09/2024, recebeu cobrança da ré de aluguéis vencidos e não pagos em razão de sua obrigação contratual como locatária. Afirmou que tem o direito a resilição do contrato de locação sem o pagamento da multa ou, ao menos, que seja calculada proporcionalmente ao tempo de restante de locação. Requereu a gratuidade de justiça. Pediu a decretação da rescisão contratual em relação a ela sem o pagamento da multa ou, subsidiariamente, que a cláusula penal seja calculada na proporção da metade de 4/12 (quatro doze avos), em razão de o contrato de locação ter previsão de vigência pelo prazo de doze meses com encerramento em 02/02/2025. A justiça gratuita foi concedida à autora (ID 77776139). Oferecidas contestação e reconvenção (ID 77776187) e réplica (ID 77776201), foi determinada a conclusão para julgamento, tendo em vista a consideração da desnecessidade de abertura da fase de instrução (ID 77776203). Na sentença (ID. 77776210), foi rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora e o processo principal e o reconvencional foram resolvidos com exame de mérito, com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais e de procedência do pleito reconvencional, para condenação da autora/reconvinda ao pagamento de R$ 7.817,00 (sete mil oitocentos e dezessete reais) com correção monetária pelo IGPM (índice contratual) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar de 09/10/2024 (termo final). O juiz rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça em razão da falta de elemento capaz de infirmar a presunção de insuficiência financeira e não demonstração de que a autora possui capacidade para suportar os encargos do processo sem prejuízo próprio. O magistrado de primeiro grau considerou, com base no contrato e no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991 a obrigação solidária dos locatários pelo pagamento dos encargos locatícios, inclusive a multa proporcional ao tempo restante do contrato antecipadamente rescindido, nos termos do artigo 4o dessa lei. Ressaltou que nenhuma medida judicial protetiva foi deferida em favor da autora, tampouco foi reconhecido que ela estivesse em situação de risco ou determinado o afastamento do cônjuge do lar. Destacou que a narrativa, no boletim de ocorrência, lavrado apenas em 20/08/2024 por fato supostamente ocorrido em 11/08/2024, é ato unilateral e não comprovou sua impossibilidade de permanecer no imóvel ou configurou causa para a exclusão de sua responsabilidade contratual. Salientou que a primeira comunicação da autora à administradora da locação sobre o interesse em rescindir o contrato ocorreu em 10/09/2024 por notificação extrajudicial, frisando que, antes dessa data, não foi provada a manifestação dessa intenção. Considerou não provado que a autora foi compelida a deixar o imóvel alugado de forma definitiva e involuntária, muito menos contribuição ou anuência da requerida com sua saída. Destacou que, no mesmo dia da notificação extrajudicial, a administradora da locação respondeu, chamando a atenção para a persistência do vínculo contratual. Em relação à reconvenção, o juiz destacou que não foi objeto de impugnação específica dos valores cobrados, muito menos houve refutação dos danos materiais, o que fez presumir a veracidade dos fatos alegados, conforme o artigo 341 do Código de Processo Civil, e motivou a condenação ao pagamento do aluguel a partir de 10/09/2024, condomínio, IPTU e multa contratual, além dos gastos com faxina, pintura e aquisição de cortinas. Em razão da sucumbência, a autora, na ação principal, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e, na reconvenção, de 12% (doze por cento) do valor da condenação, mas a exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Inconformada, a autora recorre. Em razões recursais (ID 77776212), alega que o motivo plausível para a rescisão antecipada do contrato pela autora foi sua expulsão de casa, praticada em contexto de violência doméstica, pelo marido, que também figura como locatário do imóvel, que lá permaneceu, devendo ele ser obrigado ao pagamento exigido pela requerida/reconvinte. Defende que essa situação afasta a consideração da solidariedade obrigacional presumida na lei do inquilinato. Postula a reforma da sentença, para que seja reconhecido o dano moral suportado pelos apelantes e que seja concedida a referida compensação pelos danos suportados. A autora não recolheu o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 77776215), a requerida pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DA INÉPCIA DA APELAÇÃO Verifico que a apelação não atende ao requisito intrínseco da regularidade formal, mostrando-se manifestamente inepta, nos termos do inciso III do § 1o e inciso I do caput do artigo 330 do Código de Processo Civil, uma vez que das alegações de fato e de direito expostas nas razões recusais não decorre logicamente a conclusão. A autora/apelante alega causa justificante, fundada em ato de violência doméstica consistente em sua expulsão de casa, para que seja reconhecido o direito à resilição do contrato de locação em relação a ela e sua exoneração do pagamento dos encargos contratuais exigidos e indenizações perseguidas na reconvenção. As questões arguidas nas razões recursais não motivam o pedido da apelação de reconhecimento da existência de dano moral e do direito à sua reparação. Desse modo, é perceptível que da narração das questões fático-jurídicas não decorre logicamente a conclusão no recurso. A constatação da inépcia da apelação possibilita a conclusão de que o recurso não satisfaz o requisito intrínseco da regularidade formal. Decorre dessa situação a manifesta inadmissibilidade da apelação. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTNÇA Observo também que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e julgou procedente o pleito reconvencional. Ela não realizou o confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que, na apelação, a recorrente deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar o julgamento de improcedência dos pedidos na ação principal e de procedência dos pleitos reconvencionais. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que a apelante tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A inépcia da apelação e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença constituem vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito de ofício e acolho essas preliminares, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso III do artigo 932 e no inciso I do artigo 1.011, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na inépcia do recurso e na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência recursais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na ação principal, e do valor da condenação na reconvenção, mas a exigibilidade permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora/apelante. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:21:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.